Tribunal: STJ
Processo: 3000944-07.2024.8.06.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918293 - CE (2025/0146374-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR
: ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
AGRAVADO
: SANDRA FREIRE DOS SANTOS
ADVOGADA
: NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E
SANTOS - CE026510
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA
DE APONTAMENTO CLARO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL QUE TERIAM SIDO
OFENDIDOS OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO ACÓRDÃO.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 284/STF.
DESPROVIDO.
. Conforme sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento de
1
recurso especial exige a indicação dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de
divergência jurisprudencial. Ausente tal requisito, "incide a
" (AgInt no
Súmula n.284/STF
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.108.361/DF,
DJe
.
19/9/2022,
23/9/2022)
. É sabido que, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o
2
brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da
argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da
fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.178.287/TO,
DJe de
).
13/2/2023,
17/2/2023.
. Consoante "firme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a interposição de recurso
3
especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c não dispensa a indicação direta e específica do
dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal a quo teria dado interpretação divergente daquela
firmada por outros tribunais e exige a comprovação do devido cotejo analítico (1.029, § 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ). Situação que atrai o óbice da Súmula 284 do
CPC/2015
art. 255,
STF" (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 2.585.626/SP,
julgado em
DJe de
).
9/9/2024,
11/9/2024.
. Agravo interno desprovido.
4
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51733073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: c95bf155-9837-4fac-bb86-7648f7cf930e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: c95bf155-9837-4fac-bb86-7648f7cf930e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918293 - CE (2025/0146374-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR
: ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
AGRAVADO
: SANDRA FREIRE DOS SANTOS
ADVOGADA
: NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E
SANTOS - CE026510
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA
DE APONTAMENTO CLARO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL QUE TERIAM SIDO
OFENDIDOS OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO ACÓRDÃO.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
. Conforme sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento de
1
recurso especial exige a indicação dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de
divergência jurisprudencial. Ausente tal requisito, "incide a Súmula n.284/STF" (AgInt no
AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
19/9/2022
23/9/2022
. É sabido que, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o
2
brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da
argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência
da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no
AREsp n. 2.178.287/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
13/2/2023
17/2/2023
. Consoante "firme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a interposição de recurso
3
especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c não dispensa a indicação direta e específica
do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal a quo teria dado interpretação divergente
daquela firmada por outros tribunais e exige a comprovação do devido cotejo analítico (1.029, §
1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Situação que atrai o óbice da Súmula 284
do STF" (AgInt no AREsp n. 2.585.626/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.).
9/9/2024
11/9/2024
. Agravo interno desprovido.
4
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51265370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:28
Código de Controle do Documento: c5df9690-f6f2-4be2-8b0a-a126f44ade75

Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE CAMOCIM contra
a decisão da Presidência desta Corte Superior de fls. 225-226 (e-STJ), que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial.
O recurso especial foi deduzido com base nas alíneas
e
do permissivo
a c
constitucional, no qual se insurgiu contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Ceará assim ementado (e-STJ, fl. 169-170):

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA
PÚBLICA.
LICENÇAS-PRÊMIO
ADQUIRIDAS NOS TERMOS DA LEI No 537/1993. CONDENAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMOCIM/CE À ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA
FRUIÇÃO DE TAIS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRAZO RAZOÁVEL.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE
PODERES. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Em evidência, Reexame Necessário e Apelação Cível adversando
sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, que condenou o
Município de Camocim/CE a elaborar, no prazo de 30 (trinta) dias,
cronograma destinado à fruição de licenças- prêmio adquiridas por servidora,
durante a vigência dos arts. 102 e s. s. da Lei no 537/1993 (revogados pela
Lei no 1.528/2021).
2. Como se extrai do texto legal vigente até
, o direito à fruição de
17/05/2021
tal benefício surgia a partir do mês subsequente àquele em que a servidora
completasse 05 (cinco) anos de exercício no cargo público.
3. Cabe à Administração, a priori, a escolha do momento mais adequado
para a concessão das licenças-prêmio adquiridas pela servidora neste
interregno, de acordo com a necessidade de serviço e o interesse público.
4. Tal discricionariedade, entretanto, não é absoluta, podendo a
Administração ser submetida ao controle realizado Poder Judiciário, quando
seu comportamento extrapolar os limites da proporcionalidade e
razoabilidade, in concreto, malferindo direitos e garantias fundamentais
estabelecidos pela Constituição Federal.
5. Ora, restou incontroverso nos autos que, na data da propositura da ação,
a servidora contava com mais de 21 (vinte e um) anos de efetivo exercício
em seu cargo público, possuindo, assim, tempo suficiente para usufruir das
licenças-prêmio adquiridas na vigência dos arts. 102 e s. s. da Lei no 537
/1993, acima citada.
6. Além do que, o Município de Camocim/CE não demonstrou
satisfatoriamente, in casu, a existência de qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito vindicado, deixando, por conseguinte, de
se desincumbir do seu ônus probatório, de que trata o art. 373, inciso II, do
Código de Processo Civil de 2015.
7. Assim, não se mostrando proporcional ou razoável comportamento
adotado pela Administração, procedeu com total acerto o magistrado de
primeiro grau, ao determinar a elaboração de cronograma para fruição das
Documento eletrônico VDA51265370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:28
Código de Controle do Documento: c5df9690-f6f2-4be2-8b0a-a126f44ade75

licenças-prêmio adquiridas pela servidora, inexistindo, aqui, ofensa ao
princípio da separação dos poderes.
8. Permanecem, pois, inabalados os fundamentos da sentença, impondo-se
sua confirmação neste azo. - Precedentes. - Reexame Necessário e
Apelação Cível conhecidos, mas não providos. - Sentença confirmada.
No recurso especial, o insurgente apontou ofensa a dispositivos legais e
ocorrência de divergência jurisprudencial.
Informou que o caso tratou de concessão de licenças-prêmio a servidor
público municipal, com base na Lei municipal n. 537/1993, revogada pela Lei n. 1.528
/2021. A controvérsia central residiu na determinação judicial para que a
municipalidade elaborasse, no prazo de 30 dias, um cronograma para a fruição das
licenças-prêmio adquiridas pela servidora, sob pena de concessão automática do
benefício.
Esclareceu que se opôs ao acórdão por manter integralmente a sentença
inicial.
Argumentou que a concessão de licenças-prêmio é ato discricionário da
Administração Pública e que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de
conveniência e oportunidade adotados pelo ente público. Sustentou, ainda, que a Lei
Municipal n. 537/1993 não foi publicada oficialmente, o que inviabilizaria sua aplicação
Enfatizou a necessidade de observância dos princípios da separação dos
poderes (art. 2o da CF) e da eficiência administrativa (art. 37 da C8). Reafirmou que
a determinação judicial violaria, ainda, o princípio da separação dos poderes ao impor
obrigações que cabem exclusivamente à Administração Pública.
Mencionou que a decisão coloca o interesse individual da servidora acima
do coletivo, comprometendo a prestação de serviços públicos essenciais. Requereu o
provimento do recurso especial (e-STJ, fls. 176-181).
Obstado seguimento ao recurso especial, foi protocolado agravo em recurso
especial, o qual foi apreciado pela Presidência desta Corte Superior, conforme decisão
de fls. 225-226 (e-STJ), negando-se conhecimento ao agravo em recurso especial.
Questionando essa manifestação, interpõe a parte insurgente agravo
interno. Reforça a argumentação constante na petição de recurso especial acima
sumariada.
Frisa que atacou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
apelo especial e menciona não ser hipótese de aplicação da Súmula 284/STF. Pugna
pelo provimento do recurso (e-STJ, fls. 232-239).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 242-245).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51265370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:28
Código de Controle do Documento: c5df9690-f6f2-4be2-8b0a-a126f44ade75

Reapreciando o caderno processual, não há razões para o provimento deste
recurso interno.
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento de
recurso especial exige a indicação precisa dos dispositivos de lei federa lque,
supostamente, seriam objeto do suscitado dissídio interpretativo, ou teriam sido
ofendidos no julgamento da segunda instância. Ausente tal requisito, "incide a Súmula
n. 284/STF" (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em19/9/2022, DJe de
).
23/9/2022
No caso, não há menção clara dos dispositivos de lei federal maculados na
petição de apelo excepcional, isto é, a insurgente não aponta objetivamente quais
sustentariam sua pretensão. É certo que a efetivação do cotejo analítico ou o
desrespeito aventado deve ser delimitado já na petição do recurso especial, não
cabendo eventual correção em momento posterior, inclusive em agravo em recurso
especial ou mesmo em agravo interno.
Dessa forma, é mesmo de rigor a incidência do verbete sumular n. 284 da
Suprema Corte. A referência a artigo de lei que fora objeto de ofensa, no recurso
especial, não pode ser genérica ou implícita, mas sim clara e objetiva, oque não
aconteceu.
É sabido que, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo
iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da
argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir
deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do
recorrente" (AgInt no AREsp n. 2.025.474/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
10/10/2022
17/10/2022
Confira-se:
AGRAVO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO. ART.
932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso
Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena
de não ser conhecido o Agravo em Recurso Especial (art. 932, III, do CPC
Documento eletrônico VDA51265370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:28
Código de Controle do Documento: c5df9690-f6f2-4be2-8b0a-a126f44ade75

vigente). Nesse sentido: STJ, EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, DJe de
;
30/11/2018
EAREsp 831.326/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
; EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
30/11/2018
NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, DJe de
; AgInt nos EAREsp 1.074.493/RS, Rel.
30/11/2018
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de
; AgInt
20/08/2019
no AREsp 1.505.281/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.579.338/SP, Rel. Ministro
19/12/2019
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg nos
01/07/2020
EAREsp 1.642.060/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp 1.693.577/RS, Rel. Ministro
16/09/2020
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
17/11/2020
III. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, "a decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais
e regimentais" (STJ, EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, DJe de
).
30/11/2018
IV. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que
atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 - vigente à época
da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que
faculta ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida", bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça, por analogia.
V. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "o recurso especial
além de particularizar os artigos de lei federal que se reputam ofendidos pelo
acórdão recorrido, deve fazer uma exposição clara e objetiva da
irresignação, a fim de permitir a correta análise da temática em discussão. E
mais, as alegações devem ser fundamentadas, havendo uma concatenação
lógica demonstrando de forma objetiva e clara como o acórdão recorrido
teria violado tal dispositivo. Incidência da Súmula 284/STF" (STJ, AgRg no
Documento eletrônico VDA51265370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:28
Código de Controle do Documento: c5df9690-f6f2-4be2-8b0a-a126f44ade75

Ag 474.354/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
DJU de
). De fato, "o especial é recurso de fundamentação
07/04/2003
vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao
relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual
dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da
fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente"
(STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
). Assim, não basta, a fim
30/9/2019
de rechaçar a incidência da Súmula 284/STF, a mera alegação de que "a
ausência de indicação expressa do dispositivo legal violado não é, por si só,
motivo para deixar de conhecer da matéria".
VI. Cabe esclarecer, por fim, que, segundo a jurisprudência do STJ, "o
disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015
não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (STJ, AgInt no AREsp 1.545.065/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
). No mesmo sentido:
11/12/2019
"Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único,
do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo
Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica
aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando
para complementar a fundamentação de recurso já interposto (AgInt no
REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
). Por esses motivos, é
19/2/2019
26/2/2019
descabido intimar a parte para aditamento do agravo em recurso especial"
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
).
30/11/2020
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.178.287/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/2/2023
17/2/2023
Consoante a jurisprudência do STJ, a interposição de recurso especial tanto
pela alínea a quanto pela alínea não dispensa a indicação direta e específica do
c
dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação
divergente daquela firmada por outros tribunais e exige a comprovação do devido
cotejo analítico (arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Essa situação
que atrai o óbice da Súmula 284 do STF.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
PARTICULARIZADA
DOS
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE
CONTRARIADOS.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
HONORÁRIOS. SÚMULA 111/STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO
JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO N. 1.105/STJ.
Documento eletrônico VDA51265370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:28
Código de Controle do Documento: c5df9690-f6f2-4be2-8b0a-a126f44ade75

1. Na hipótese dos autos, nota-se que não houve indicação clara e precisa
dos artigos de lei supostamente violados pela Corte de origem. Com efeito, a
falta de indicação ou de particularização dos dispositivos de lei federal que o
acórdão recorrido teria contrariado consubstancia deficiência bastante a
inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a
incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. Consoante firme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a
interposição de recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c não
dispensa a indicação direta e específica do dispositivo de lei federal ao qual
o Tribunal a quo teria dado interpretação divergente daquela firmada por
outros tribunais e exige a comprovação do devido cotejo analítico (1.029, §
1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ). Situação que atrai o
óbice da Súmula 284 do STF.
3. Esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.105, firmou a
tese no sentido de que "Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula
111/STJ (modificado em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no
que tange à fixação de honorários advocatícios". (REsp n. 1.883.715/SP, rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de
).
27/3/2023
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.585.626/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)NEG
9/9/2024
11/9/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51265370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:28
Código de Controle do Documento: c5df9690-f6f2-4be2-8b0a-a126f44ade75

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.918.293 / CE
Número Registro: 2025/0146374-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30009440720248060053
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
AGRAVADO
: SANDRA FREIRE DOS SANTOS
ADVOGADA
: NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS -
CE026510
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - LICENÇA PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMOCIM
PROCURADOR : ALEXANDRE RODRIGUES MAIA FILHO - CE021765
AGRAVADO
: SANDRA FREIRE DOS SANTOS
ADVOGADA
: NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS -
CE026510
TERMO
Documento eletrônico VDA51652025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:37
Código de Controle do Documento: f617f56f-7f05-4c6a-8fd8-acd147837622

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:37
Código de Controle do Documento: f617f56f-7f05-4c6a-8fd8-acd147837622